Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716045-45.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELA FERREIRA DE ARAUJO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Mantenho a decisão de ID 20407636 pelos seus próprios fundamentos. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator